Tribunal: TJDFT
Processo: 0728204-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0728204-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ADRIANA SANTOS CREPALDI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida na ação de conhecimento ajuizada ADRIANA SANTOS CREPALDI, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que se abstenha de incluir o nome da autora em cadastros restritivos de crédito quanto à dívida então questionada. A liminar foi indeferida. Em seguida, a agravada apresentou contrarrazões, nas quais identifica a duplicidade na protocolização do recurso e defende a regularidade da decisão agravada. Ao final, pugna pelo não conhecimento do agravo, com aplicação das penas por litigância de má fé; ou a sua improcedência. Intimado para se manifestar sobre preliminar, o banco requereu a desistência do recurso. É a síntese do necessário. DECIDO. Considerando que o agravo ainda não foi julgado, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do art. 87, VIII, do RITJDFT. Assim, com fundamento no art. 998 do CPC, HOMOLOGO a desistência do recurso. Indefiro, no entanto, o pedido de condenação do agravante às penas por litigância de má-fé, pois, não obstante a interposição de dois recursos contra a mesma decisão, não há prova da intenção dolosa, tanto que reconheceu o equívoco e prontamente solicitou a desistência do último recurso protocolizado, isto é, o presente agravo. Intimem-se. Dê-se ciência ao juízo da causa. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator